Tribunal: STF
Processo: RE 202275
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ASSISTENTES
E ASSESSORES JURÍDICOS. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS AOS DOS
INTEGRANTES DO QUADRO DE PROCURADORES DO ESTADO, COM BASE EM DIREITO
ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Assistentes e Assessores Jurídicos da Fundação de
Assistência Geral aos Desportos do Estado. Inexistência de direito à
equiparação de vencimentos aos dos Procuradores do Estado, posto que
os diplomas legais, que cuidaram tão-somente de Procuradores do
Estado lotados em autarquias, não os contemplou. Insubsistente a
alegação de violação ao princípio da isonomia.
2. O Supremo Tribunal Federal, julgando caso similar,
declarou a inconstitucionalidade de dispositivos de Constituição do
Estado da Bahia, que asseguravam isonomia de vencimentos e vantagens
aos Procuradores autárquicos e fundacionais com os Procuradores do
Estado.
Recurso extraordinário conhecido e provido.